Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:
1004631-21.2022.8.11.0000
Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:
[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENY IZIDORO PIMENTA - CPF: 011.951.431-17 (VÍTIMA), MARCELO DA SILVA VIEIRA - CPF: 881.495.281-72 (PACIENTE), juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1
.
PRELIMINAR
EX OFFICIO:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E JULGADOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR
(
HABEAS CORPUS
N.
1013161-48.2021.8.11.0000
)
– IDENTIDADE DA
S
MATÉRIA
S
– TESES QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS NOVAMENTE, SENDO, POIS, DE RIGOR A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
2.

MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PEDIDOS REITERADOS DA DEFESA
QUE DEMANDARAM DILIGÊNCIAS QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO ALEGADO
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É incabível nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses já debatidas anteriormente, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos idôneos e relevantes, justificadores da reanálise d
as
matérias. Assim, na espécie, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração anteriormente manejada em favor do paciente é de rigor a extinção parcial deste processo em relação às teses já examinadas.

2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na hipótese, constata-se que a ação penal segue seu trâmite regular
, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo. Ao revés, constata-se a existência de pedidos reiterados da defesa que demandaram inúmeras diligências que justificam o elastério alegado na impetração, a fazer incidir a Súmula n.64 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada
a
ordem de
habeas corpus
.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXM
O. SR. DES
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR
)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Blainy
Danilo Matos Barbosa
, em favor de
Marcelo d
a Silva Vieira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da C
omarca de Porto Alegre do Norte
-MT
.

Consta desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 20 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos Autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000356-80.2021.8.11.0059, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio, que deu origem à Ação Penal n.
1002963-66.2021.8.11.0059
.

Afirma o impetrante que, do dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva até a data desta impetração, se passaram mais de 220 dias, sem sequer ter ocorrido
a
audiência de instrução, que foi designada para 29 de março de 2022, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Assevera que

a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que em nenhum momento foi demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Sustenta que, na hipótese, é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal; posto que o paciente
ostenta
predicados pessoais favoráveis, circunstância que o habilita a responder ao processo em liberdade.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Determinada a emenda da inicial (ID

121491990), o impetrante juntou os documentos que se encontram nos
IDs
121917493 e 121917498.

O pedido de liminar foi indeferido pelas razões encontradiças no ID 122108489.

Foi
formul
ado
pedido de reconsideração
(
ID 122417470
), no qual
alegou-se

que após o indeferimento do pedido de urgência, a autoridade acoimada de coatora
redesignou
a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 2022, pretensão, essa, que também foi indeferida com base nas razões no
decisum
que se vê no ID 122559493.

As informações foram prestadas
e se
encontram
nos

IDs
123934982/ 123934988.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
125520174
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA.
SILVANA C. VIANNA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BLAINY DANILO MATOS BARBOSA, OAB/MT 16023-
O

V O T O

(PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE EXTINÇÃO
PARCIAL
DO PROCESSO POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO
. SR. DES
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
RELATOR
)

Não obstante à argumentação do impetrante, os pedidos visando à revogação da prisão preventiva do paciente por suposta ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
bem como a
possibilidade de aplicação em favor dele de medida cautelar diversa do encarceramento preventivo, em verdade,
trata-se de reiteração de pleitos que foram analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que parte do presente processo deve ser
julgado extinto
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1013161-48.2021.8.11.0000
na sessão realizada no dia
11 de agosto de 2021
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo, naquela ocasião, denegado a ordem tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1
. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE
O PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E FOI LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA UTILIZANDO DOCUMENTO APARENTEMENTE FALSIFICADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS ELE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que decretou sua custódia cautelar apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele fugiu do distrito da culpa logo após o crime e foi preso em comarca distinta utilizando documento, aparentemente, falso; bem como para a preservação da ordem pública, em decorrência da sua contumácia delitiva, posto que
responde
a outras ações penais (art. 312 do Código de Processo Penal).

2. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3. Ordem
denegada.

Destaque-se, dado a sua importância, que naquela ocasião este magistrado deixou consignado no voto condutor do julgamento:

[...]
No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou aprisãopreventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores àsuaprolação e de excesso de linguagem utilizado pelo juízo de primeiro grau, impõe-seregistrarque essas teses não se sustentam,
pois é possível observar que a decisão objurgada foi embasada em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e está motivada conforme determina o art. 93, IX, da
Constituição Federal. Além disso, não se verifica o alegado excesso de linguagem no decreto constritivo.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos.

Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pela D. Autoridade Policial da Cidade de Porto Alegre do Norte - MT, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de
MARCELO DA SILVA VIEIRA
, devidamente qualificado na representação (ID 48056142 Pág. 4), pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, contra a vítima VALDENY IZIDORO PIMENTA.

Conforme bem resumido nos autos, Segundo consta das investigações, o Núcleo da Polícia Militar - NPM do Distrito de Nova floresta, zona rural de Porto Alegre do Norte, foi acionado em razão da notícia de homicídio ocorrido em 29.01.2021 no “Bar/Cabaré da Preta”. Como o NPM de Nova Floresta só estava com um militar, ele acionou a Polícia Civil para que averiguassem a situação.

Ao se deslocarem para o local do crime, os investigadores promoveram as diligências preliminares, obtendo a informação de que o suspeito de ceifar a vida de VALDENY IZIDORO PIMENTA teria sido a pessoa de MARCELO DA SILVA VIEIRA.

Com o objetivo de confirmar a informação, os policiais conseguiram contato com a senhora JANE DA SILVA VIEIRA NUNES, irmã do suspeito, a qual forneceu uma fotografia do investigado. Ao mostrar a foto para a testemunha LEANDRO, ele reconheceu MARCELO DA SILVA VIEIRA como sendo a pessoa que teria atirado na vítima. Realizou-se a oitivas de diversas testemunhas.

Juntou-se aos autos o relatório de investigação no 84/2021, acompanhado de fotografias da vítima caída ao solo já sem vida. No mencionado relatório foi apurado que o representado trabalhava como diarista na Fazenda
Florestinha
e, após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences, conforme relatos dos outros funcionários.

O D. Representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, evidente já que o representado é contumaz na prática de crimes dolosos, conforme
verifica-se
da certidão de antecedentes criminais que segue anexa a esta manifestação, possuindo, inclusive, condenações criminais, fato de demonstra a periculosidade real de MARCELO DA SILVA VIEIRA. Ademais, estão presentes os pressupostos para a medida excepcional no caso em voga. Em análise aos seus requisitos próprios, consigna-se que o representado está sendo investigado por cometer o crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, estando, assim, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do Representado MARCELO DA SILVA
VIEIRA .
Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o Suspeito, fortes indícios de
autoria do crime tipificado no artigo art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

A princípio, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto, como se infere do seguinte julgado,
ex
vi:

“HABEAS CORPUS - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NECESSIDADE - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - NÃO VIOLADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1
. Estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. A fuga do paciente do distrito da culpa é elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da Lei Penal. 3. Não há ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, vez que a prisão cautelar é admitida constitucionalmente (art. 5o, LXI, CR) e está devidamente fundamentada, não havendo, portanto, qualquer incompatibilidade entre ambos.
5. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000130878630000 MG , Relator:
Kárin

Emmerich
, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2014)”

Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida no artigo 311 do Código de Processo Penal que assim assevera:

“Art. 311.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Outrossim
, prevê o artigo 312 do mesmo Diploma Legal as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade do Representado nos referidos eventos criminosos, como relata o representante do Ministério Público em concordância com D. Delegado.

Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu informações onde apontam o Representado como o autor do crime.

Conforme manifestação retro do D. Representante ministerial, O fumus
comissi
delicti traduz-se na prova da existência do crime e indícios de autoria. A materialidade e a autoria do crime em questão restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência no 2021.26551 (ID 48055185 - Pág. 4-7) e pelos depoimentos e demais elementos de informação colhidos durante a investigação do inquérito policial instaurado por meio da Portaria no 07/2021
(ID 48055185 - Pág. 1-3), notadamente do termo de declaração de todas as testemunhas ouvidas até então e, em especial, pelo depoimento de LEANDRO SATURNO DE ARAÚJO, o qual reconheceu o representado MARCELO DA SILVA VIEIRA como sendo o autor do delito (ID 48055185 - Pág. 18-19).

Cabendo salientar ainda duas informações importantes, dentre outras, contidas no relatório de investigação no 84/2021. A primeira no sentido de que
o representado MARCELO DA SILVA VIEIRA trabalhava como diarista na Fazenda
Florestinha
e, após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences, conforme relatos dos outros funcionários
. A segunda de que o suspeito tinha uma espingarda calibre 22, e que ele ficava treinando tiro ao alvo numa lata que foi encontrada cheia de buracos compatíveis com o calibre mencionado.

De igual maneira, o
periculum
libertatis
é evidente já que
o representado é contumaz na prática de crimes dolosos, conforme
verifica-se
da certidão de antecedentes criminais
que segue anexa a esta manifestação,
possuindo, inclusive, condenações criminais
, fato de demonstra a periculosidade real de MARCELO DA SILVA VIEIRA.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva, corroborada pelo fato do Representado ter se evadido do local, revelam a nocividade do agente ao convívio em sociedade, bem com sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal e dificultar a regular instrução processual, recomendando o acautelamento do meio social.

Convém anotar, que um dos motivos da prisão preventiva está é a garantia do regular transcurso do feito e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar ignorado
.

Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7a Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a
tranqüilidade
social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá
pertubação
da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agente de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública.

Com relação à conveniência da instrução criminal, a mesma poderá ser abalada, uma vez que o acusado tenta frustrar a aplicação da lei penal ao se evadir do distrito da culpa, sendo, ao menos em tese, indicativo que irá tumultuar a instrução criminal.

Sendo que,
a autoridade policial informa que o representado está foragido, portanto, está se furtando de responder perante
a Justiça pelos atos graves praticados, encontrando-se ainda de posse da arma utilizada para cometer o delito de homicídio qualificado
.

Sabe-se que uma das circunstâncias que autorizam a imposição e subsistência da constrição processual, de acordo com o já citado dispositivo do Estatuto Procedimental, é a da fuga do réu do distrito da culpa, no evidente intuito de se furtar à atuação da Justiça, justificando-se a medida de exceção pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sem a qual provavelmente se daria frustrada ante a fuga do Indiciado do distrito da culpa. Colaciona-se, a propósito, lição de
Julio
Fabbrini Mirabete:

“...
pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 812)”.

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representando
MARCELO DA SILVA VIEIRA
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário, cadastrando o presente Mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências. (ID 96059977 – p. 2/7).
Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele empreendeu fuga após o crime, pois teria “sumido” do seu local de trabalho (Fazenda
Florestinha
) levando consigo todos os seus pertences; bem como para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva.

É possível constatar a existência do primeiro elemento justificador da custódia cautelar do paciente consistente na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele estava foragido do distrito da culpa; e, consoante se infere do Boletim de Ocorrência n. 2021.181599, no momento da abordagem policial, ainda tentando se furtar da aplicação da lei penal, ele teria apresentado CNH adulterada, tal como se constata deste trecho da narrativa do referido documento:

[...] o copo maciou as equipes policiais via rede rádio informando que um veículo de placa JZZ8314, sendo um Fiesta, havia acabado de passar general carneiro sentido barra
do garças
e o condutor possivelmente estaria foragido da justiça; que a esquipe de força tática deslocou para saída da cidade de barra do garças, sendo avistado o referido veículo adentrando no bairro são
josé
pela br-070; que foi realizado abordagem e posterior busca pessoal e veicular; que após checagem via
copom
foi constatado manado de prisão aberto para o suspeito através do
cnj
,
bnmp
, pelo crime de homicídio, conforme mandado de prisão n. 1000356802021811005901000125, o qual segue anexo; que
durante abordagem policial foi solicitado documento do veículo e
cnh
do suspeito; que a
cnh
apresenta diversos sinais de adulteração visíveis e após tentativa de checagem de
cnh
pelo
qr

code
através do aplicativo
vio
, não foi possível tal checagem; que então foi realizado a checagem do
cpf
do condutor, tendo o sistema de checagem informado que não havia condutor habilitado para aquele
cpf
; que após a checagem do número de registro da
cnh
, cito 07096342913, que o suspeito portava, constatou-se um
cnh
existente em nome de Matheus
bisnelli

arisi
o qual segue anexo neste boletim, sendo constatado então que a
cnh
é possivelmente falsificada, sendo vinculada neste boletim de ocorrência

[...]. (ID 95246459 – p. 15/16).
Destacamos

Não obstante a impetrante tenha consignado que “não se pode concluir que o paciente evadiu o distrito da culpa para frustrar a aplicação da lei penal, vez que, o procedimento é inquisitório e, salvo melhor consulta, não lhe foi determinado pelo juízo coator a manutenção do endereço atualizado”, extrai-se da decisão invectivada que, conforme relato dos funcionários da Fazenda
Florestinha
, local em que o acusado trabalhava como diarista: “após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences”, situação que demonstra sua clara tentativa de furtar-se de aplicação da lei penal.

Com relação ao segundo elemento justificador da custódia processual do paciente, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora ressaltou o fato de ele responder a outras ações penais, cumprindo registrar que na sua folha de antecedentes anexada aos autos originários consta a existência de várias passagens criminais anteriores – ao contrário daquela juntada pela impetrante que, frise-se, abrange apenas processos em andamento e estranhamente não constou sequer a menção ao Auto de Prisão n. 1006499-56.2021.8.11.0004, em trâmite pela Comarca de Barra
do Garças
, local onde o acusado foi preso pelos fatos de que tratam a ação correlata a este habeas corpus.

Acerca damanutenção daprisãoprovisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Resta claro, portanto, que essa circunstância, também constitui elemento objetivo identificador do periculum
libertatis
, ficando patente a necessidade da manutenção da custódia provisória do paciente para garantia da ordem pública.

Acerca destes temas, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão dos maus antecedentes do Paciente também por crime contra a vida.
2.
A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça. 3. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes." (
AgRg
no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020
.)
4. Em razão da pandemia causada pelo novo
coronavírus
, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 5. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela
qual esses
têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. 6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC 671.190/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021).
Destacamos

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente, além de ele ter fugido do distrito da culpa logo após o crime, ficou demonstrada a necessidade da restrição provisória de sua liberdade para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, devendo, pois, o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Porderradeiro, é necessário ressaltar que, embora aimpetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
[...].
Destaques no original

Sendo assim, embora o
impetrante
reitere os argumentos, segundo os quais, no caso destes autos: a decisão que decretou a prisão preventiva não apontou elemento idôneo;
não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; bem como que
, na espécie,
seria suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, faz-se necessário repetir que a aludida custódia cautelar foi decretada de forma fundamentada, não trazendo, esta impetração, qualquer
fato ou documento novo capaz de justificar a reanálise das matérias por parte deste órgão revisor.

Além do mais, consta do andamento do
Habeas Corpus
n.
1013161-48.2021.8.11.0000
que o acórdão lá prolatado, que reconheceu a legalidade e a necessidade da prisão cautelar do paciente, transitou em julgado no dia 27 de setembro de 2021, conforme se infere da certidão encontradiça no ID
103679975
daqueles autos.

Diante do exposto, considerando que os

pleitos citados no início desta preliminar são

mera reiteração daqueles que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não pode
m
ser objeto de nova análise por este órgão revisor, motivo pelo qual este processo deve ser extinto em relação a essas teses.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE EXTINÇÃO
PARCIAL
DO PROCESSO POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(2
o VOGAL)

Desembargador Luiz Ferreira da Silva,

A questão tratada no julgamento anterior via
habeas corpus
é com relação à
decisão originária, assim como a impetração atual
, ou

é subsequente
?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

É da mesma decisão.

Em verdade, o douto advogado praticamente fundamentou esta preliminar
ex

offí
cio
, porquanto sustentou apenas a existência de excesso de prazo.
Estou,
como dito alhures, dentro da linha desta Câmara, deixando de examinar aquelas
teses, por se tratar de reiteração, julgando, por conseguinte, parcialmente extinto este processo.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL)

Fiquei em dú
vida porque ouvi o
douto
advogado
, durante a sustentação, dizer
que requereu a revogação.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Eram
três
juízes
em substituição
, mas agora há um juiz titular.

V O T O
(PRELIMINAR EX OFFICIO DE EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

UNÂNIME

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
RELATOR
)

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar,
conquanto o
impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
a que responde
,
é forçoso reconhecer que

não lhe assiste razão.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora acerca do andamento da ação penal acima citada, extrai-se a seguinte marcha processual:

[...] Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a D. Autoridade Policial do município de Porto Alegre do Norte, no dia 01/02/2021, representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do Paciente. No requerimento, salientou que restou apurado, nos autos do IP n.o 10/2021, que o Paciente teria executado a vítima
Valdeny

Izidoro
Pimenta (Vulgo
Chicão
) (anexo I).

Instado a se manifestar, o D. Representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. Para tanto, salientou que o Paciente é contumaz na prática de crimes dolosos (conforme certidão de antecedentes criminais), possuindo, inclusive, condenações criminais, o que evidencia sua periculosidade em concreto. Ressaltou ainda, o fato de que se encontrava foragido, furtando de responder perante a justiça, e, pelo que consta, em posse da arma de fogo utilizada para cometer o delito de homicídio qualificado (anexo II).

Nesse sentido, no dia 02/02/2021, este Juízo acolheu a representação ofertada e decretou a prisão preventiva do Paciente, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Nos fundamentos da medida extrema, salientou que “(...) as circunstâncias que permeiam a prática delitiva, corroborada pelo fato do Representado ter se evadido do local, revelam a nocividade do agente ao convívio em sociedade (conforme seu histórico de antecedentes criminais), bem com sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal e dificultar a regular instrução processual, recomendando o acautelamento do meio social” (anexo III).

No dia 21/07/2021, sobrevieram informações aos autos provenientes da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, comunicando o cumprimento do mandado de
prisão expedido em desfavor do Paciente, bem como a realização da audiência de custódia (anexo IV).

Por conseguinte, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face do Paciente no dia 30/07/2021, como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (anexo V).

A exordial acusatória foi recebida no dia 05/08/2021. Devidamente citado, o Paciente apresentou resposta à acusação, por intermédio de seu defensor constituído, no dia 11/11/2021, oportunidade em que requereu a rejeição da denúncia, em decorrência da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; pugnou ainda, pela rejeição da denúncia, sob o argumento de falta de justa causa, bem como a revogação da prisão preventiva, sustentando o princípio da presunção de inocência. Por outro lado, em consonância com a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu os pedidos preliminares arguidas pela defesa do acusado, bem como o pedido de decote da qualificadora do motivo fútil. Na mesma oportunidade, indeferiu ainda, os pedidos de revogação da prisão preventiva e disponibilização dos antecedentes criminais da vítima (anexo VI).

A necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente foi reanalisada por este Juízo no dia 03/03/2022, oportunidade em que se concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e permanência dos fundamentos da segregação cautelar. A audiência de instrução e foi designada para o dia 18/05/2022 (anexo VII). [...].

Além das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, é imperioso assentar que malgrado o
paciente tenha sido preso preventivamente no dia 20 de julho de 2021, por força do cumprimento da decisão prolatada nos Autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000356-80.2021.8.11.0059, ele somente apresentou a sua resposta à acusação no dia 11 de novembro de 2021 e, após tal providência houve
manifestação do Ministério Público em 16 de novembro de 2021 acerca das teses defensivas e pronunciamento judicial no dia 18 daquele mesmo mês.

Destaque-se, por necessário, que conquanto não exista previsão legal para “tréplica” de parecer ministerial que é meramente opinativo, como o impetrante encaminhou ao gabinete deste relator um memorial rebatendo a assertiva da Procuradoria-Geral de Justiça de que a demora na tramitação do feito também se devia a culpa da defesa do paciente,
mister
se faz fazer alguns esclarecimentos a respeito do assunto.

Nesse desiderato, impõe-se registrar que, de fato, a ação penal acima citada não estava instruída com todos os depoimentos que foram colhidos na fase inquisitiva, tanto que, após a formulação do pedido de requisição da mídia correlata, não houve qualquer empecilho por parte do órgão ministerial, tampouco da autoridade coatora para o deferimento da pretensão sendo imperioso averbar que a diligência foi rapidamente resolvida, o que não ocorreu nas ocasiões em que a defesa teve que manifestar nos autos.

E tal afirmação se impõe eis que a denúncia foi ofertada no dia 30 de julho de 2021 (ID
61829591
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
)
; recebida por decisão datada de
5
de agosto de 2021 (ID
62347166
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
)
; o impetrante requereu habilitação nos autos em 11 de agosto de 2021, mesma data em que apresentou uma
caução de rato
(garantia de apresentação da procuração no prazo legal sob pena de invalidade dos atos) (ID
62810584
e
62810588
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
)
; no dia seguinte, ou seja, em 12 de agosto de 2021, o paciente foi citado (ID
63052887
, p. 1/5, da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
).

Na data de 23 de agosto de 2021, o impetrante requereu a juntada aos autos do instrumento procuratório no qual o paciente lhe outorga poderes para a promoção da defesa:

Todavia, embora o paciente estivesse citado desde 12 de agosto de 2021 (ID
63052887
, p. 1/5, da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
),
somente 42 (quarenta e dois) dias após
, ou seja, em 30 de setembro de 2021, manifestou nos autos postulando a diligência para a solicitação da mídia do depoimento faltante e a devolução de prazo para a apresentação da resposta à acusação:

Após tal postulação, a autoridade acoimada de coatora despachou no mesmo dia (30.09.2021) determinando a manifestação do Ministério Público (ID
66842219
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
); o Ministério Público, depois de regulamente intimado, manifestou-se no dia 4 de outubro de 2021 (ID
67102357
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
); o pedido foi deferido no dia 5 de outubro de 2021 (ID
67197716
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
); o
ofício para o Delegado de Polícia para a apresentação do link do depoimento faltante foi encaminhado no do dia 6 de outubro de 2021; e, no dia seguinte,
7
de outubro de 2021 foi anexado aos autos (ID
67354255
e
67461624
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
), aliás, na mesma
data em que foi gerada a intimação do impetrante para apresentar resposta a acusação, conforme informação constante nos expedientes da ação penal:

No entanto, a defesa, embora tenha colocado na petição a data de
9
de outubro de 2021, apresentou a resposta à acusação somente em 11 de novembro de 2021,
passados mais de 30 (trinta) dias
, conforme se constata do
print
abaixo:

O Ministério Público, depois de regulamente intimado, manifestou no dia 16 de novembro de 2021 acerca da resposta à acusação (ID
70212723
da AP

1002963-66.2021.8.11.0059
); dois dias após, ou seja, em 18 de novembro de 2021, a magistrada que estava atuando em substituição legal naquela unidade judiciária indeferiu
as preliminares
suscitadas na resposta à acusação, assim como os demais pedidos formulados em benefício do paciente, dentre eles o
de revogação da prisão preventiva
,
determinando a intimação das partes e, após o retorno dos autos para a designação de audiência de instrução e julgamento.

No dia 17 de dezembro de 2021, o paciente formulou novo pedido de revogação da custódia preventiva o que demandou nova oitiva do Ministério Público, ocorrida em 11 de janeiro de 2022, tendo a pretensão defensiva sido indeferida em data de 13 de janeiro de 2022, conforme se vê da decisão encontradiça no ID
73625825
da referida ação penal.

Em 22 de fevereiro de 2022, o paciente mais uma vez peticionou visando o relaxamento e/ou a revogação da sua prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, ensejando novamente a remessa dos autos ao Ministério Público para nova manifestação que se deu em 24 de fevereiro de 2022, originando novo pronunciamento judicial em
3
de março de 2022, dessa feita pelo não conhecimento da pretensão defensiva, ocasião em que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi mantida por permanecerem inalterados os motivos que a ensejaram.

É certo que a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 29 de março de 2022, todavia, foi
redesignada
para 18 de maio de 2022, às 13h, tendo em vista a existência de conflito de pauta com curso de formação a que o magistrado estaria participando, não podendo, por óbvio, tal circunstância ser atribuída à desídia do condutor do feito. Ademais, cumpre asseverar que o elastério na tramitação processual decorreu da demora da defesa do paciente em apresentar a resposta à acusação e dos inúmeros pedidos formulados reiteradamente em primeiro e segundo grau de jurisdição fazendo com que fossem adotadas inúmeras providências.

Conforme pesquisa feita pela assessoria deste magistrado no
Pje
do primeiro grau, foi possível constatar que a audiência em referência foi realizada no dia 18 de maio de 2022, data na qual não se pode encerrar a instrução e julgamento tendo em vista o fato de
as partes terem insistido na oitiva das testemunhas arroladas
que
não puderam estar presentes naquela assentada, tendo a autoridade acoimada do coatora prolatado a seguinte decisão (ID
85261265
da Ação Penal n.
1002963-66.2021.8.11.0059
):

“
Vistos
.

Primeiramente, mantenho a prisão preventiva do réu Marcelo da Silva Vieira diante da permanência de seus requisitos, notadamente da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do delito.

Nesse passo, considerando que as partes insistem na oitiva das testemunhas arroladas, desde logo, designo a audiência de instrução em continuidade para o
dia 10 de junho, às
16:30
(horário de Cuiabá-MT),
cujo acesso se dará pelas partes da data e horário designado por meio de link:
https://tinyurl.com/ry943f59
.

Lado outro, considerando as certidões negativas dos Oficiais de Justiça em relação às testemunhas, dê-se vistas ao Ministério Público para apresentação de eventuais endereços diversos dos constantes nos autos.

Entretanto, a testemunha Carlos
Damaceno
Silva Morais não compareceu e não justificou. Deste modo,
outra alternativa
não há senão determinar a imediata condução coercitiva. Fundamento que é esse o sentido do disposto no artigo 218, 219, c/c 411, parágrafo 7° e artigo 535, todos do Código de Processo Penal. Ressalta-se, por oportuno, que o disposto nas
ADPFs
395 e 444 são entendimentos específicos em relação à impossibilidade de condução coercitiva do acusado/investigado. Nesse sentido, citado entendimento é distinto ao caso de vítima, testemunha e informantes. Ademais, exceto o acusado/investigado em alguma medida, ninguém se escusa do dever de colaborar com a justiça.

Proceda-se as intimações necessárias, bem como a condução da referida testemunha.

Às providências e expedientes necessários.”

CARLOS EDUARDO PINHO BEZERRA DE MENEZES

Juiz de Direito Substituto

(POR VIDEOCONFERÊNCIA)

Além disso, foi necessária a realização de inúmeras diligências, uma
delas por carta precatória para a Comarca de
Ibaiti-PR
objetivando a intimação da testemunha Fernando Lopes dos Santos que reside na
Rua
Shizuma

Yio
, 312, Vila Santo Antônio, Ibaiti - PR - CEP: 84900-000, incidindo, na hipótese, o verbete sumular n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Ainda sobre tema, não se pode olvidar da crise sanitária estabelecida pela pandemia do
coronavírus
, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes
a
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto
a
inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se
, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da
segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade
irrazoável
e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, deixo de examinar as teses referidas na preliminar e julgo parcialmente extinto este processo
.
E, na parte remanescente, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcelo da Silva Vieira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como
voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Estou de pleno acordo com o relator, porque no memorial que me fora apresentado, o paciente foi citado em 12/08/2021, somente após
3
meses, ou seja,
em
11/11/2021
apresentou-se
a resposta à acusação.
Passaram t
rês meses, então também houve a participação da defesa no retardo da instrução.

Por essas razões denego a ordem.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL)

Eminentes pares
,

Também denego a ordem, mas com algumas considerações.

Não estou dizendo que é o caso dos presentes autos, mas atribuir a demora à defesa, tempo do processo é estado objetivo da causa, devo observar objetivamente o que está ocorrendo em relação ao que se refere excesso de prazo.

Esse excesso de prazo pode ser justificado ou não
? N
ão sabemos. Temos
sempre
essas duas vias para considerar
,
mas sempre no plano
objetivo.

Exercício da
defesa

dentro
do prazo legal não pode ser atribuído como culpa
d
a
defesa pela demora
. D
iligê
ncia requerida
em busca da ampla
defesa é direito constitucional. A
par conditio
a acusação tem direito de fazer os requerimentos e produção, naturalmente isso demanda tempo
para ser realizado.

Não temos como realizar tudo instantaneamente para reduzir o
tempo de tramitação do processo.

E
ntendo que há culpa da defesa ou do defensor quando há deslealdade processual, teratologia no pedido, uma insistência e a toda prova ela seria árida para qual
quer efeito.

Não percebi qualquer comportamento nesse sentido
por parte da defesa.

O

exercício
da defesa não pode ser considerado, dentro do prazo

legal, colaborador para o excesso de prazo da instrução criminal, afinal, os prazos existem
sempre em benefício do acusado e
exatamente para que exerça a defesa
,
e isso nem sempre é possível que ocorra em horas.

Os p
razos não incluírem o dia de iní
cio, no processo penal,
é em benefício do próprio acusado, p
or isso procuro não u
sar
a expressão excesso de prazo
por culpa da defesa
.

Nos presentes
,

autos não observei
conduta
do douto advogado
neste senti
do, por isso faço essa ressalva.

M
uitas
vezes
,

temos dificuldades
inevitáveis par
a que haja
uma celeridade maior
na tramitação
,
mas
se esse excesso é
j
ustificável,
não há constrangimento ilegal.

Ate o presente momento, o
estado
objetivo da causa não
se
revela
constrangimento ilegal para conceder o presente
habeas corpus
.

Por
conseguinte
,

em consonância com os votos precedentes,
conheço em parte
do presente
habeas corpus
, julgando extinto parcialmente, e
na parte conhecida
denego a ordem
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
RELATOR)

Senhor Presidente,

Em verdade, votei na mesma linha que vossa excelência, apenas
considerei
como contribuição da defesa para o atraso da marcha processual, o período em que mediou a citação e a apresentação da primeira defesa.

Quanto ao fato de a defesa ter deduzido vários pedidos, é um direito constitucional do advogado. Aliás, o Dr.
Blainy
faz parte da cepa dos advogados combativos e, por isso, não poderia agir de outra forma.

EM
25
DE MAIO DE 2022
:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A
ORDEM.
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022